Tribunal: TJBA
Processo: 8004598-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004598-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENILDO SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:
GRAZIELA CERQUEIRA DE SOUZA, AMANDA MOURA DA COSTA

AGRAVADO: MARIA JUCILENE JESUS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JAQUELINE JESUS DA PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EX-COMPANHEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que deferiu em parte o pedido reintegratório liminar, condicionando a saída da demandada à disponibilização, por parte do requerente, até ulterior decisão neste processo, de um imóvel locado com qualificação igual ou superior ao que atualmente reside, incluindo metade dos móveis básicos, tendo como base os que guarnecem a residência atual. O agravante afirma exercer a posse desde o ano 2000 e pleiteia a exclusão da agravada do imóvel. A relação de coabitação das partes decorreu foi iniciada em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a permanência da ex-companheira no imóvel configura esbulho possessório e são devidas as condicionantes estabelecidas na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência somente pode ser concedida mediante demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC, inexistindo discricionariedade judicial quando presentes tais requisitos.

4. As ações possessórias demandam a prova de posse anterior, da ocorrência de esbulho e da continuidade ou perda da posse, conforme requisitos do art. 561 do CPC.

5. A jurisprudência veda a utilização da ação possessória para resolver controvérsias relativas à partilha de bens oriundos de união estável, sendo tal discussão de competência do juízo de família.

6. A posse exercida pela ex-companheira decorre da relação de convivência existente entre as partes e não configura esbulho ou turbação.

7. Indevida a reforma da decisão para afastar as condicionantes estabelecidas pelo juízo primevo para a eficácia da tutela de urgência. Proibida a alteração da decisão para afastamento da liminar em razão da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A permanência da ex-companheira no imóvel comum do casal, após o término da união estável, não configura esbulho possessório, quando decorrente da convivência havida entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0009557-93.2013.8.19.0052, Rel. Des. Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite, 14ª Câmara Cível, j. 10.08.2023, DJe 11.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8004598-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
AGENILDO SANTOS BASTOS
e outros
, e como agravada

MARIA JUCILENE JESUS DE SANTANA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA